Tribunal: TJES
Processo: 5027244-30.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027244-30.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILENA SANTANA VIDAL
RECORRIDO: TATHYANA ROSA SOUZA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Dispensa-se o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

Pois bem, trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada. O Recurso é cabível, contudo intempestivo. Explico.

Constata-se nos autos certidão de Recurso Inominado intempestivo (ID 16064371).

De início, importa mencionar que a Lei nº 9.099/95 que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais prevê prazo de 10 dias para interposição de recurso inominado, conforme previsto no art. 42 da mencionada lei.

É imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Nesse contexto, o prazo para interposição do recurso inominado é de dez dias úteis, contados do recebimento da intimação. Consta nos autos que o recorrente teve ciência inequívoca da sentença no dia 26/06/2025 (como consta no expediente de intimação da sentença), de modo que este foi o marco inicial da contagem:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. DESIGNAÇÃO DE LEITURA DE SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO . CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela parte ré em face de sentença que declarou a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Intempestividade do recurso, tendo em vista que
a designação de leitura da sentença em audiência, suprimindo a necessidade de intimação posterior. Contagem do prazo recursal a partir da leitura da sentença, conforme entendimento consolidado dos Tribunais
. RAZÕES DE DECIDIR A designação, em audiência una, de data para
leitura da sentença supre o requisito formal de intimação, conforme jurisprudência dominante, não havendo necessidade de nova publicação para início do prazo recursal
. Nos autos, a leitura de sentença foi designada e efetivada em 08/11/2024, encerrando-se o prazo recursal em 22/11/2024, conforme o art. 42 da Lei nº 9.099/95. O recurso, contudo, foi interposto somente em 29/11/2024, evidenciando sua intempestividade . DISPOSITIVO E TESE Recurso Inominado não conhecido por intempestividade. Tese de julgamento: A designação de prazo para leitura de sentença em audiência supre a necessidade de intimação posterior, iniciando-se o prazo recursal na data da leitura, conforme previsto na Lei nº 9.099/95 e entendimento consolidado dos Tribunais. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9 .099/95, art. 42. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5009657-11.2021 .8.08.0012, Relator.: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-RJ - MS: 00008672720188199000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL XIV JUI ESP CIV, Relator: KEYLA BLANK DE CNOP, Data de Julgamento: 13/06/2018, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 18/06/2018; TJ-PR - AC: 7547593 PR 0754759-3, Relator: Costa Barros, Data de Julgamento: 22/06/2011, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 665.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50208415620248080012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Ocorre que o recurso somente foi interposto em 18/07/2025, quando já expirado o prazo legal, resultando, portanto, em intempestividade.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)